Tribunal: TJBA
Processo: 0557194-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0557194-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA MARIA DA CRUZ E CAMPOS

Advogado(s): LUCIANO LIMA FIGUEIREDO, DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS, AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA

APELADO: HILDELICE DA CRUZ E CAMPOS

Advogado(s):CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DE FAMÍLIA.
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA. BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO DE AVERBAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALIENAÇÃO DE BENS DO CURATELADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (ART. 1.750 E ART. 1.775 DO CC). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS SENTENÇA DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.059 DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata
-se de Apelação interposta por
CRISTINA MARIA DA CRUZ E CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos Ausentes da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada em face de
HILDELICE DA CRUZ E CAMPOS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
por ausência de interesse e legitimidade
(
ID. 15391739
).

2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo
a quo
ao julgar extinto o processo sem exame de mérito, por falta de interesse processual e legitimidade
ativa
, condenando a autora ao pagamento de
honorários
e, após aclaratórios, à multa por litigância de má fé, no percentual de 5% do valor atribuído à causa
(Ids.

15391739/15391748)
.

3. Em suas razões recursais, a Apelante destacou que sua legitimidade e interesse processual, decorrem da necessidade de promover a averbação, na matrícula do imóvel denominado “Ladeira Grande”, da sentença de interdição proferida no processo n. 0528002-17.2014.8.05.0001. Naqueles autos, a sua genitora, Hildelice Campos, ora apelada, foi nomeada curadora do sr. Roberto de Paula Nunes de Campos, também genitor da Apelante.

4. A pretensão recursal objetiva demonstrar que: i) existe o interesse processual e a legitimidade da Autora; ii) há possibilidade de alteração do valor da causa de ofício e a qualquer tempo; iii) deve ocorrer o afastamento ou redução da condenação em litigância de má-fé; iv) em caso de manutenção da condenação, a fixação dos honorários deve ser feita com base no proveito econômico ou por equidade.

5. No caso em apreço, a Autora justifica a sua legitimidade ativa por ser filha da Apelada, nomeada curadora do sr. Roberto Campos - também genitor da Apelante. Além disso, também é sócia da Patrimonial Campos, empresa familiar que vem sendo usada para movimentação patrimonial do curatelado em desacordo com seus interesses. No tocante ao interesse de agir, destacou que apesar de existir previsão legal (art. 1.750 do CC), no mesmo sentido da pretensão deduzida na inicial, ela não é suficiente para defesa dos interesses do seu genitor.

6. Com efeito, a existência de interesse processual ou interesse de agir, decorre da necessidade de obtenção de provimento judicial para proteção de interesse almejado pela parte. Caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade real da atividade jurisdicional e a adequação do procedimento ao provimento requerido.

7. Consoante afirmado na sentença, a pretensão da Autora já se encontra devidamente amparada pelo art. 1.750 e o art. 1.774 do Código Civil, considerando que os imóveis pertencentes aos curatelados, somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, após prévia avaliação e autorização judicial.

8. De igual modo, como pontuado pelo juízo singular, nem sequer há provas mínimas acerca da possível transferência do imóvel denominado “Ladeira Grande” para a patrimonial familiar. Observa-se das atas de reunião da Patrimonial Campos, juntadas aos autos pela Recorrente, o último registro foi realizado em 2013
(Id. 15391610, p. 2/5)
, e não houve deliberação sobre o imóvel em questão.

9. Cumpre ainda salientar, que novamente o comando sentencial se mostrou correto, ao destacar a ausência de previsão legal para o registro da sentença de interdição na matrícula do imóvel. Nesse contexto, o art. 755, § 3º do CPC, preceitua que a sentença de interdição será inscrita no
registro de pessoas naturais,
além da publicação em diversos meios, como forma de ser garantida a ampla publicidade e o efeito erga omnes em relação a terceiros.

10. Por fim, as alegações de que a curadora não vem exercendo adequadamente o seu encargo ou terceirizando o seu múnus, também devem ser apuradas na via adequada. O entendimento do STJ, é que o rol dos legitimados para ação de levantamento de curatela, previsto no art. 756, § 1º do CPC, não é taxativo, sendo possível que terceiros juridicamente interessados venham propor a medida.

11. Desse modo, é evidente a ausência de legitimidade e interesse de agir, pois não foi demonstrado o binômio utilidade-adequação, sendo imperiosa a manutenção da sentença neste ponto.

12.
No que tange ao valor da causa, a Autora/Apelante destacou que havia indicado o valor de R$956.000,00 (-), por ser esse o valor atribuído ao imóvel, nos termos da Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos. Contudo, entende que por se tratar de matéria de ordem pública, poderá ser objeto de correção, de ofício, conforme preceitua o art. 292 do CPC, para que seja fixado com base no proveito econômico, consistente no ato de averbação da matrícula do imóvel.

13. Frise-se que em réplica à contestação
(ID. 15391732)
, a Apelante ao se manifestar sobre a impugnação ao valor da causa, expressamente defendeu a manutenção do valor atribuído em sua inicial, adotando postura diversa depois da prolação de sentença desfavorável.

14. Nesse cenário, consoante entendimento do STJ, à luz do princípio da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, se o autor atribui à causa valor incompatível com o real proveito econômico, não poderá, após a prolação da sentença de improcedência, requerer a sua redução como forma de minorar à base de cálculo dos honorários e multas processuais que terá que arcar, razão pela qual, deve ser mantida a sentença nesse aspecto.

15. No tocante à litigância de má-fé, observa-se que o juízo singular entendeu que a Autora/Embargante apesar de ter defendido a manutenção do valor da causa em réplica à contestação, opôs os aclaratórios após a sentença de improcedência, com a intenção de ver reduzida a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

16.
Contudo, não se evidencia a existência de alteração da verdade dos fatos ou temeridade dessa conduta. Com efeito, a intenção da Embargante ao recorrer é ver reduzido os ônus decorrentes da sua sucumbência, sob a tese de que a matéria por ser de ordem pública permitiria sua alteração a qualquer momento.

17. Assim, não restando clara a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 80 supracitado, é imperiosa a reforma da sentença para excluir a condenação da parte autora, ora Apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

18. Em relação aos honorários de sucumbência, no caso dos autos, com a extinção do processo sem resolução do mérito, inexiste condenação
ou proveito econômico
em favor da parte acionada,
para ser a utilizada como base de cálculo na fixação da verba. Assim, por força do art. 85, §2º do CPC, mostra-se adequada
a incidência sobre o valor da causa.

19. Outrossim, conforme tese fixada no tema n. 1.076 do STJ, não é possível a definição dos honorários por equidade, na forma do art. 85, §8º do CPC, quando o valor da causa for elevado, como defende a Apelante.

20. Por fim, diante do provimento parcial do recurso, não se mostra cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, por força da tese fixada no tema n. 1.059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

0557194-53.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CRISTINA MARIA DA CRUZ E CAMPOS
e
Apelada
HILDELICE DA CRUZ E CAMPOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando-se a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo-a em seus demais termos, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR32/15